Tribunal: CARF
Processo: 15889.000392/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15889.000392/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.472 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
REGINA MARIA BRASIL FURQUIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento
de carnê-leão (50%) aplicada concomitantemente com a multa de ofício pelo lançamento do
respectivo rendimento no Ajuste Anual (75%).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 05/43) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos calendário
2004 e 2005. O Lançamento decorre da apuração das seguintes infrações, conforme detalhado no
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 45/53): Omissão de Rendimentos de Aluguéis e
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas, Omissão de Rendimentos de Aluguéis e Royalties
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000392/2008-00
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000392/2008-00

Recebidos de Pessoas Físicas, Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial e Falta
de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 217/225), cujos argumentos
foram resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 241/247):
1- Não deseja impugnar os lançamentos 001, 002 e 003, concordando com a tributação e
prontificando-se a efetuar o recolhimento devido.
2- Deseja impugnar o lançamento 004 (Multa Isolada) que totaliza R$12.615,81, por
entender que se trata de dupla penalidade sobre um mesmo fato em razão de também ter
sido cobrada a multa de lançamento de oficio no percentual de 75%. Transcreve
jurisprudência do conselho de contribuintes.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 10a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
Ementa:
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. PENAS CUMULADAS.
A multa de oficio constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária e a
multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento mensal de
carnê-leão. Inexiste dupla penalidade na aplicação de multa de oficio e multa isolada,
pois se referem a infrações distintas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 16/11/2009 (e-fls. 262), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 07/12/2009 (e-fls. 287/299) reiterando as
razões de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser apreciado por este Colegiado recai somente sobre a aplicação da
multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão (50%) concomitantemente com a multa
pelo lançamento de ofício (75%).
Sobre o tema, impõe-se observar o entendimento consolidado na Súmula CARF
n° 147, de observância obrigatória por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Do exame do Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração, verifica-se que a
multa exigida isoladamente foi calculada com base nos valores sujeitos ao carnê-leão declarados
pelo sujeito passivo somados aos valores sujeitos ao carnê-leão omitidos e levantados pela
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.472 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15889.000392/2008-00

autoridade fiscal (e-fls. 33/43). Sobre a omissão de rendimentos sujeitos ao carnê-leão, foi
aplicada também a multa de ofício de 75% (e-fls. 23/31).
Assim, tendo em vista que o presente lançamento refere-se aos anos calendário
2004 e 2005 e considerando o disposto na Súmula CARF n° 147, voto por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-
leão (50%) aplicada concomitantemente com a multa de ofício pelo lançamento do respectivo
rendimento no Ajuste Anual (75%).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital